Tribunal: TJMT
Processo: 1016674-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016674-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI - CPF: 060.817.401-70 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS URIEL LANDIVAR FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BERNARDES (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE PAULA CEBALHO (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON AGUIARES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE AGUILHERA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON NUNES CORDOVA (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR RIBEIRO LUCIANO (TERCEIRO INTERESSADO), JÉSSICA MARIA DUARTE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MAICK HOJNASKI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANE (TERCEIRO INTERESSADO), YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DAMASCENO LIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO ALCIDES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO DUARTE ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO DUARTE ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –
1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC)
–
COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES ENTRE OUTROS DELITOS –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO –
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA –

PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TRÂMITE REGULAR – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, entre outros delitos.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação de culpa é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, tendo em vista a pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, no qual demanda um prazo maior para elucidação do caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Klayven Matheus de Campos Godoi
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia
13/05/2023
, por ordem de mandado de busca e apreensão referente a Operação denominada “CERCO FECHADO III”, no Município de Mirassol D’oeste – MT, por supostamente integrar em organização criminosa voltada para atuação em delito de tráfico de drogas (art. 33 c/c artigo 40, IV da Lei nº 11.343/2006), entre outros crimes, com objetivo de assumir o controle da região de Cáceres – MT.

Após efetivamente determinado busca e apreensão domiciliar e prisões provisórias no Município de Mirassol D’oeste-MT, o juízo declinou competência para 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-M

Alega ausência de requisitos autorizadores e fundamentação idônea para embasar a custódia cautelar do beneficiário, se apoiando tão somente pelo fato do mesmo fazer parte de uma organização criminosa, não sendo imputado a ele qualquer outra prática dos delitos que investigam e, por esse motivo, a sua liberdade é à medida que se impõe.

Sustenta que o segregado possui predicados pessoais favoráveis e tais como: primário, família constituída, filho menor, residência fixa, profissão lícita.

Declara que o paciente se encontra segregado atualmente no presídio do Capão Grande – VG, desde o dia 13/05/2023, totalizando quase 03 (três) meses, sem data prevista para realização da audiência de instrução e julgamento, restando evidenciado a configuração do constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para formação de culpa.

Relata que foi formulado pedido ao juízo de primeiro grau para revogação da segregação cautelar, porém, negado.

Por fim, solicita ao Tribunal que instrua o presente
writ
, com cópias capa a capa dos autos, tendo em vista a urgência dos pedidos colacionados acima e, por não possuir tempo hábil para tanto.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Klayven Matheus de Campos Godoi
, ante a configuração do constrangimento ilegal,
determinando revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), com a expedição do competente alvará de soltura;
no mérito, concedendo-lhe a ordem em definitivo. (Id. 175824157)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
176718156
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
177377661)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Dr.

Gill Rosa Fechtner
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento e pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 1177682709)

Habeas corpus. Tráfico de drogas, organização criminosa e outros crimes. Prisão temporária convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de não preenchimento dos requisitos e pressupostos legais, além de ausência de fundamentação. Improcedência. O rito célere da ação constitucional de habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, não sendo possível o conhecimento de impetração mal instruída. Decisão fartamente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública diante dos indícios de que o paciente faça parte de organização criminosa. Circunstâncias do caso que recomendam a imposição/manutenção da prisão preventiva. Irrelevância dos supostos predicados pessoais favoráveis. Excesso de prazo não configurado. Pluralidade de investigados e complexidade dos vários fatos delituosos em apuração, inclusive com necessidade de declinação da competência da autoridade impetrada que justificam o elastério da marcha processual. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Klayven Matheus de Campos Godoi
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, aqui apontando como coator.

Inicialmente, vejamos as informações prestadas pela Autoridade Judiciária,
in verbis
:

“[...]
7) KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI, vulgo, “Sete Pragas” Às fundada razão de participação do representado resta demonstrada no relatório policial de n. 2023.13.22857, no qual consta que a Delegacia Regional de Cáceres recebeu uma denúncia anônima informando que após a prisão das lideranças do PCC em Mirassol Doeste e Cáceres, houve um comprometimento do comércio de drogas e, por conseguinte, ficou um vácuo na facção criminosa, ocasionando o surgimento de novas lideranças. Nesse contexto, o representado além de ficar responsável por fornecer armas e drogas para o PCC, tem participação direta nos crimes perpetrados pela facção paulista. O denunciante relatou que Klayven teve participação direta no sequestro de Enoque Rodrigues dos Santos, ocorrido em Mirassol Doeste no dia 27/01/2023. Ao analisar as imagens do sistema de videomonitoramento, é possível constatar que os criminosos chegaram na oficina com armas de grosso calibre (fuzil). Um dos criminosos possui as mesmas características físicas de Klayven que, inclusive, postou foto na rede social portando um fuzil, conforme imagem do relatório de investigação. Consta ainda no relatório policial que o representado se intitula membro do PCC, bem como que no dia 09/12/2022, “Sete Pragas” foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma motocicleta oriunda de um roubo ocorrido na cidade de Cáceres no dia 04/12/2022. A PRF localizou com o suspeito munições de cal. 38, contudo, a arma foi dispensada por Klayven quando estava fugindo dos policiais. Portanto, resta autorizada a decretação da prisão temporária do representado, haja vista fundadas razões de que o representado pertence a organização criminosa PCC, é um dos responsáveis pelo fornecimento de drogasse armas, bem como pratica crimes em nome do grupo criminoso. Assim, as circunstâncias do caso e a gravidade em concreto dos ilícitos supostamente praticados, ensejam o deferimento da custódia.” (ID 177377661)- sic

Acrescento trechos do Relatório Policial n. 2023.13.22857. Observa-se:

“[...] RELATÓRIO 2023.13.22857 4 – Participação de Klayven Matheus de Campos Godoi, vulgo “Sete Pragas” com o PCC – Envolvimento no sequestro e cárcere privado de Enoque Rodrigues Santos No dia 17/03/2023 a Delegacia Regional de Cáceres recebeu uma denúncia anônima informando que após a prisão das lideranças do PCC em Mirassol Doeste e Cáceres, houve um comprometimento do comércio de drogas e, por conseguinte, ficou um vácuo na facção criminosa, ocasionando o surgimento de novas lideranças. Nesse contexto, Klayven Matheus de Campos Godoi, vulgo “Sete Pragas” além de ficar responsável por fornecer armas e drogas para o PCC, tem participação direta nos crimes perpetrados pela facção paulista. O denunciante relatou que Klayven teve participação direta no sequestro de Enoque Rodrigues dos Santos, ocorrido em Mirassol Doeste no dia 27/01/2023 – Boletim de Ocorrência 2023.25466. Ao analisar as imagens do sistema de videomonitoramento, é possível constatar que os criminosos chegaram na oficina com armas de grosso calibre (fuzil). Um dos criminosos possui as mesmas características físicas de Klayven que, inclusive, postou foto na rede social portando um fuzil, conforme imagem do relatório de investigação. Importante salientar que o suspeito, em diversas ocasiões, foi visto na companhia de outros membros da facção criminosa. Ademais, em consulta aos sistemas policiais, verifica-se que Klayven se intitula membro do PCC. No dia 09/12/2022, “Sete Pragas” foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma motocicleta oriunda de um roubo ocorrido na cidade de Cáceres no dia 04/12/2022 (B.O 2022.334204). A PRF localizou com o suspeito munições de cal. 38, contudo, a arma foi dispensada por Klayven quando estava fugindo dos policiais (B.O 2022.339027). [...]” (ID 177377661)sic

Já no dia
12/05/2023
, o paciente e outros investigados teve prisão temporária convertida em preventiva. Vejamos o trecho em relação ao paciente,
in verbis
:

“[...] Klayven Matheus de Campos Godoi, vulgo “Sete Pragas” é indicado nos termos da representação no envolvimento do sequestro e cárcere privado de Enoque Rodrigues Santos, ocorrido no dia 27/01/2023 – Boletim de Ocorrência 2023.25466. Ao analisar as imagens do sistema de vídeo monitoramento, é possível constatar que os criminosos chegaram na oficina com armas de grosso calibre (fuzil). Um dos criminosos possui as mesmas características físicas de Klayven que, inclusive, postou foto na rede social portando um fuzil, conforme imagem do relatório de investigação. Importante salientar que o suspeito, em diversas ocasiões, foi visto na companhia de outros membros da facção criminosa. Ademais, em consulta aos sistemas policiais, verifica-se que Klayven se intitula membro do PCC. Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada dos representados. Neste sentido a segregação cautelar dos representados se faz necessária, diante da gravidade em concreta dos fatos praticados, haja vista, que se tratam de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios, e organização criminosa, cuja motivação se funda no domínio do comércio de entorpecentes nesta comarca e região no contexto de organização criminosa, fomentando a prática de diversos outros crimes patrimoniais, colocando em risco a ordem pública esta Comarca. Salienta-se, ainda, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, uma vez que, a garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade dos suspeitos. Diante do exposto, é imperativa a segregação preventiva, deste modo acolho a representação formulada pela Autoridade Policial, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos representados Marcus Uriel Landivar Franco, Reginaldo de Paula Cebalho, Wederson Aguiares Rodrigues, Gabriel Ruan Correa da silva, Jaison Nunes Cordova, Leandro da Silva Bernardes, Jean Maick Hojnaski Silva, Gustavo Henrique Santos Escandiani, Klayven Matheus de Campos Godoi, Antônio Duarte Rosa e Yan Felipe da Silva Siqueira Expeça mandado de prisão preventiva nos termos desta decisão no BNMP.[...]” (ID 177377661)sic

Extrai-se nos autos que a Delegacia recebeu uma denúncia anônima, sendo informados que após a prisão das lideranças da Facção do PCC da região de Mirassol D’ Oeste – MT e Cáceres – MT, surgiram novas lideranças, indicando entre eles o paciente Klayven Matheus de Campos Godoi, vulgo “Sete Pragas” que, em tese, seria um dos responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes e armamento para o PCC, tendo participação direta nos crimes efetivado pela organização criminosa, além de diversas ocasiões ter sido visto com outros membros desta organização criminosa.

Inclusive, vale mencionar que há indícios do envolvimento do beneficiário com sequestro de Enoque Rodrigues Santos, ocorrido no dia 27/01/2023, no Município de Mirassol – MT.

À vista disso, no dia 13/05/2023 o paciente teve sua prisão decretada no Município de Mirassol D’ Oeste – MT, em razão de uma investigação denominada
“Operação Cerco Fechado - parte III”,
diante dos indícios de ser integrante de uma organização criminosa (Primeiro Comando da Capital – PCC), voltada para prática de tráfico de drogas e entre outros crimes, com objetivo de assumir o controle territorial de Cáceres – MT.

Após, a Autoridade Judiciária converteu prisão temporária em preventiva com fundamento de
resguardar a
instrução penal, futura aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

Já no presente
writ,
o impetrante alega ausência de requisitos e fundamentação idônea para embasar a segregação cautelar, além de possuir predicados pessoais favoráveis não indicando nenhum risco em sua liberdade e, por fim, alega excesso de prazo para formação de culpa.

Sem razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, visando
resguardar a garantia da ordem pública, efetividade da investigação e a futura aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum libertatis
do mesmo.

Ademais, há fortes indícios que o paciente é membro de uma organização criminosa que atua em diversos crimes, inclusive, sendo preso em posse de uma motocicleta, produto de roubo, e munições calibre n. 38, bem como realizou um “post” em mídias sociais portando um fuzil.

Desse modo, ao se tratar da Facção “Primeiro Comando da Capital - PCC” que é a maior organização criminosa do Brasil e América do Sul, com atuação principalmente em São Paulo, mas também conhecido em todo território nacional, além de outros países próximos, sendo notoriamente e publicamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, retirando toda paz social diante da sua alta periculosidade, o que até o presente momento a prisão cautelar se apresenta legítima por revestir de incontrastável para garantir a ordem pública,
primus ictus oculi
.

Assim, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. [...](N.U 1005942-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)”

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Portanto, entendo legítima a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal,
porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto.

Ademais, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...]3. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele (homicídio em concurso de pessoas praticado em razão de conflito entre facções criminosas rivais) e do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. [...](N.U 1017531-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016391-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Não obstante, cumpre expor que alegação de que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Por fim, com relação a
alegação de excesso de prazo
, verifico que também não merece prosperar a tese do impetrante, pois,
apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

In casu
, verifica-se
que a Autoridade Policial representou pela prisão do paciente,
busca domiciliar, quebra de sigilo telefônico, telemático e informático em desfavor do mesmo e entre mais 15 (quinze) investigados, evidenciando que diante da
pluralidade e complexidade dos fatos, demanda um prazo maior para elucidação do caso.

Inclusive,
constata-se que curso das investigações houve necessidade de
declinação da competência para a 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, porque, dentre outros crimes, está sendo apurado um homicídio perpetrado na referida Comarca, prevalecendo, portanto, a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento que
os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Vejamos:

“[...] o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

"[...]o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Portanto, denota-se que o processo se encontra em trâmite regular, tendo em vista a pluralidade de acusados, circunstância, que, por si só exige a realização de inúmeros atos processuais que, por certo, contribuem para a demora no julgamento do recurso.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Klayven Matheus de Campos Godoi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023